Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708675-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LUNARDI, IVONE MADALENA AURELIO, ELIANA MARCIA LUNARDI, FREDERICO ALVES DA SILVEIRA LUNARDI AGRAVADO: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda do objeto do recurso, ante o pagamento na ação originária, suscitada na resposta da agravada (id. 25057034, págs. 2/3). Brasília - DF, 14 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora